Tribunal: STF
Processo: Rcl 77891
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



 RECLAMAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ART. 12, § 1º, DA LEI Nº 8.429, DE 1992, ACRESCENTADO PELA LEI Nº 14.230, DE 2021. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 7.236-MC/DF. DECISÃO PELA QUAL NÃO SE FUNDAMENTA NO DISPOSITIVO SUSPENSO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedregulho/SP, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 1001880-42.2018.8.26.0434, pela qual teria sido inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7236-MC/DF. 



    2. O reclamante narra que ajuizou “ação de improbidade administrativa em face de José Raimundo de Almeida Junior (Prefeito Municipal à época dos fatos), a qual foi julgada procedente, com a condenação ao dever de ressarcimento ao erário, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos por oito anos” (e-doc. 1, p. 2).



    3. Informa que, após o trânsito em julgado da decisão, deu-se início ao cumprimento de sentença em que o Ministério Público pugnou pela perda da função pública de investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo.



    4. Contudo, na decisão reclamada indeferiu-se o pedido de extensão da perda também do cargo de policial. Sustenta que, ao restringir a sanção de perda do cargo à função exercida quando da prática do ato de improbidade administrativa, a decisão reclamada se afastou da medida cautelar deferida na ADI nº 7.236/DF, que suspendeu a aplicação do § 1º do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, acrescentado pela Lei nº 14.230, de 2021.



    5. Pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão e, como consequência, determinar que nova seja proferida, em consonância com a liminar concedida na ADI nº 7.236/DF.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    7. Consoante relatado, a questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na suposta violação à determinação de suspensão da eficácia do parágrafo 1º do art. 12 da Lei 8.942, de 1992, acrescentado pela Lei nº 14.230, de 2021, proferida em sede de medida cautelar na ADI nº 7.236/DF. Eis o teor do dispositivo que se encontra suspenso:



    “Lei de Improbidade Administrativa



    Art. 12. 



    (…)



    § 1º A sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso I do caput deste artigo, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração.”



    8. Ao conceder a medida cautelar, em 27/12/2022, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, apresentou a seguinte fundamentação:



    “(III) Artigo 12, § 1º, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021 – LIMINAR CONCEDIDA.



    O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa. 



    (...)



    Essa inovação constitucional de 1988, em permitir tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral e os atos de improbidade administrativa, inclusive com a normatização em parágrafos diversos, decorreu da necessidade de se punir mais severamente a ilegalidade qualificada, ou seja, a Constituição comandou ao Congresso Nacional a edição de lei que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 



    A Constituição Federal, portanto, pretendeu punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativa, mas, para tanto, exigiu a tipificação legal das condutas denominadas atos de improbidade e geradoras das graves sanções previstas no § 4º do art. 37, de maneira a possibilitar a ampla defesa e o contraditório. 



    Consideradas essas premissas, ao estabelecer que a aplicação da sanção de perda da função pública atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente detinha com o poder público no momento da prática do ato de improbidade, o art. 12, § 1º, da nova LIA, traça uma severa restrição ao mandamento constitucional de defesa da probidade administrativa, que impõe a perda de função pública como sanção pela prática de atos ímprobos independentemente da função ocupada no momento da condenação com trânsito em julgado. 



    Trata-se, além disso, de previsão desarrazoada, na medida em que sua incidência concreta pode eximir determinados agentes dos efeitos da sanção constitucionalmente devida simplesmente em razão da troca de função ou da eventual demora no julgamento da causa, o que pode decorrer, inclusive, do pleno e regular exercício do direito de defesa por parte do acusado. 



    Configurados, portanto, indícios de desrespeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que não observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação entre o dispositivo impugnado e o conceito constitucional de improbidade administrativa, acarretando a necessidade de suspensão da eficácia da norma, pois como salientado por AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183), a atuação do Poder Público será sempre legítima, desde que com racionalidade, ou ainda, no dizer de ROBERTO DROMI (Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36), a razoabilidade engloba a prudência, a proporção, a indiscriminação, a proteção, a proporcionalidade, a causalidade, em suma, a não arbitrariedade. 



    Diante de todo o exposto, presentes os requisitos para concessão de medida, suspendo a eficácia do artigo 12, § 1º, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021.”



    (ADI nº 7.236-MC/DF, Min. Rel. Alexandre de Moraes, j. 27/12/2022, p. 10/01/2023).



    9. No presente caso, o beneficiário foi condenado por ato de improbidade, previsto no art. 10, inc. IX, e art. 11, caput, da Lei n° 8.429, de 1992, cometido quando ocupava o cargo de prefeito municipal de Pedregulho, ao violar a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar federal n° 101, de 2000), posto que, segundo relatório de auditoria do Tribunal de Contas de São Paulo, gastou, com pessoal, 54,54% da receita líquida no segundo quadrimestre de 2016 e 57,10% da mesma receita no terceiro quadrimestre do mesmo ano. 



    10. Na sentença, proferida em 14/08/2019, foram aplicadas diversas sanções, dentre elas a perda do cargo de prefeito, no caso de ainda o ocupar (e-doc. 2, p. 10). Essa decisão foi mantida integralmente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 2, p. 12).



    11. Após o trânsito em julgado, o Ministério Público requereu a perda do cargo de investigador de polícia, pedido que foi indeferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedregulho/SP, em decisão assim fundamentada (e-doc. 2, p. 22):



     “Vistos. 



    Sustenta o DD Representante do Ministério Público que JOSÉ RAIMUNDODE ALMEIDA JÚNIOR, condenado por improbidade administrativa por atos praticados como Prefeito Municipal, e apenado com a perda da função pública, perca também o cargo público de Investigador de Polícia. 



    Solicita, portanto, que seja oficiado à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para que proceda a exoneração. 



    O que deseja o Parquet não se sustenta. 



    Viola inclusive o princípio da legalidade. 



    JOSÉ RAIMUNDO perderá o cargo de Investigador de Polícia se fizer algo, no exercício deste cargo, que acarrete tal punição (pela via administrativa ou judicial). Perderá ainda o cargo se houver outras hipóteses legais (condenações criminais que tenham tal efeito). Lembre-se que é cargo dotado de estabilidade (e sua perda pressupõe hipóteses legais e devido processo legal ou administrativo). 



    A situação aqui é muito diversa. 



    JOSÉ RAIMUNDO foi Prefeito Municipal. Por atos de improbidade administrativa, como Prefeito Municipal, sofreu a sanção da perda da função pública (a de Prefeito Municipal). 



    O comportamento como alcaide não guarda nenhuma relação com o comportamento como policial civil. A analogia aqui criada, no sentido de impor sanção, é inadequada. A moralidade administrativa não é sinônimo ou exigência de pureza absoluta. Qualquer funcionário público está sujeito a um desvio no trânsito, por exemplo, sem que isto se torne sinônimo de imoralidade para o exercício do cargo efetivo.



    Não houve nenhum comportamento no exercício do cargo de Investigador de Polícia que acarretasse a sanção de exoneração. E mais, a sanção de exoneração viria sem a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal? Obviamente que não! De se indagar: qual dever inerente ao cargo, e no exercício dele, o interessado violou? 



    As esferas públicas sequer são as mesmas: a função exercida se vinculou ao Município de Pedregulho; o cargo é exercido em favor do Estado de São Paulo. 



    Dito isto, não é pertinente a consequência desejada. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o envio de ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.”



    12. Independentemente do acerto ou desacerto no mérito, percebe-se que não houve a aplicação do art. 12, § 1º, da Lei nº 8.429, de 1992 e nem se poderia, pois a redação que se alega violada não vigia à época. 



    13. A sentença transitada em julgado que condenou o beneficiário a perda do cargo de prefeito, foi proferida em 14/07/2019, mantida pelo TJSP em julgamento proferido em 21/07/2020, quando sequer existia o § 1º do art. 12 da LIA, o qual foi acrescentado pela Lei nº 14.230, de 2021, não podendo ter esse dispositivo como fundamento da decisão de perda do cargo relacionado com o ato de improbidade.



    14. Dessa forma, fica clara a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, confira-se a decisão proferida pela Min. Cármen Lúcia na Rcl nº 69.664/RN:



    “(...) 8. A decisão reclamada, proferida pela Segunda Turma da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no Agravo de Instrumento n. 0804992-02.2024.8.20.0000, não aplicou o § 1º do art. 12 da Lei n. 8.429/1992 incluído pela Lei n. 14.230/2021 e suspenso pela Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.236/DF. 



    Na decisão apontada como reclamada, o Relator ressaltou que a Lei n. 14.230/2021 não poderia retroagir para ser aplicada ao caso em análise, na qual a decisão já teria transitado em julgado, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989 (Tema 1.199). 



    A autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao art. 12 da Lei n. 8.429/1992, sem a alteração trazida pela Lei n. 14.230/2021, em razão de precedente do Superior Tribunal de Justiça de 2016, assentando que a sentença não deveria incidir no caso em exame, pois o beneficiário não detém mais o mandato objeto da ação de improbidade, “cujo término ocorreu ainda em 2012”, mas novo mandato iniciado em 2020, o qual “não tem qualquer correlação com os atos ímprobos então praticados” (fl. 7, e-doc. 17).



    (...)



    Na espécie, não houve aplicação, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, do § 1º do art. 12 da Lei n. 8.429/1994 alterado pela Lei n. 14.230/2021 com eficácia suspensa pela Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.236/DF, como sustenta o reclamante. 



    Assim, não há identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado. Ausente a identidade material, não atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação– nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal– hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).



    (...).”



    (Rcl nº 69.664/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/07/2024, p. 10/07/2024).



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator